Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. EXCLUSÃO. DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
1. O recorrente não detém legitimidade para postular a restituição de bem pertencente à terceira pessoa.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva e os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções.
3. Ante as evidências listadas, estando comprovada a habitualidade delitiva do réu, que se dedicava ao tráfico de entorpecentes já há algum tempo, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, voltado a beneficiar apenas aqueles que esporadicamente tenham incidido no crime.
4. A despeito da fundamentação do apelante, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e/ou se constituíram produto do crime. Assim, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.